Tribunal: TCU
Processo: 038.418/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2022/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.418/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Lucia Frederico Peixoto Antonio (XXX.150.217-XX); Antonio Soares da Silva (XXX.486.507-XX); Cesar Augusto Goncalves (XXX.900.357-XX); Dalva do Nascimento Duarte (XXX.891.947-XX); Edgar dos Santos Ribeiro (XXX.225.287-XX); Genilson dos Santos (XXX.653.297-XX); Manuel de Almeida Correia (XXX.847.267-XX); Maria Amaujacy da Silva Soares Ribeiro (XXX.780.847-XX); Maria Joaquina Alonso de Lucena (XXX.104.107-XX); Maria de Lourdes Cossich (XXX.906.297-XX); Sebastiana Nicolau Pereira (XXX.342.317-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.